Tribunal: TJSP
Processo: 1015147-13.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Linhas telefônicas não contratadas. Sentença de parcial procedência. Débitos declarados inexigíveis. Dano moral afastado. Apelo do autor. Débito declarado inexigível. Matéria que transitou em julgado. Danos morais. Aborrecimento. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Linhas telefônicas não contratadas. Sentença de parcial procedência. Débitos declarados inexigíveis. Dano moral afastado. Apelo do autor. Débito declarado inexigível. Matéria que transitou em julgado. Danos morais. Aborrecimento. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade do autor, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Precedentes. Repetição que deve se dar na forma simples. Inteligência do art. 42, parágrafo único, CDC. Precedentes STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085706
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015147-13.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABRICIO DA
SILVA ROCHA, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-13.2018.8.26.0004 -Voto no
2
Voto: 43620
Apelação Cível No: 1015147-13.2018.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: Fabricio da Silva Rocha
Apelado: Claro S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição do indébito e indenização por danos morais.
Linhas telefônicas não contratadas. Sentença de
parcial procedência. Débitos declarados inexigíveis.
Dano moral afastado. Apelo do autor. Débito
declarado inexigível. Matéria que transitou em
julgado. Danos morais. Aborrecimento. Ausência de
negativação. Não há lesão a direito da personalidade
do autor, mas mero dissabor que não dá ensejo à
indenização. Precedentes. Repetição que deve se dar
na forma simples. Inteligência do art. 42, parágrafo
único, CDC. Precedentes STJ. Sentença mantida.
Honorários majorados. Recurso desprovido.
Fabricio da Silva Rocha ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada repetição do indébito e indenização por
danos morais contra a Claro S/A. Sustenta, em síntese, que na fatura
enviada pela ré constam cobranaças relativas à linhas telefônicas, as quais
desconhece e nunca utilizou. A d. Magistrada de Primeiro grau julgou os
pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade dos
valores cobrados referentes às linhas telefônicas indicadas na inicial.
Afastou, por outro lado, o pedido relativo aos danos morais [fls. 293/296].
Insatisfeito, o autor apelou. Bate-se pela condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais, pela restituição em dobro dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-13.2018.8.26.0004 -Voto no
3
indevidamente pagos, além de pleitear a reforma da sucumbência [fls.
298/302]. Contrarrazões às fls. 311/320. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Não resta nenhuma dúvida, no atual momento processual,
quanto à inexigibilidade dos débitos discutidos relativos às linhas
telefônicas de números 97605-3241, 97607-4367 e 97607-5847, tendo a r.
sentença transitado em julgado nesses pontos específicos, sem interposição
de recurso pela companhia de telefonia.
Inexigível a dívida, então, têm-se como indevida a
cobrança dos valores pela ré.
Entretanto, o pedido de indenização por dano moral é
improcedente.
Sobre o dano moral, Pontes de Miranda ensinava que,
“Assim, somente o dano moral razoavelmente grave deve ser indenizado. 'O que se há de
exigir como pressuposto comum da reparabilidade do dano não patrimonial, incluído,
pois, o moral, é a gravidade, além da ilicitude. Se não teve gravidade o dano, não se há
pensar em indenização. De minimis non curate praetor'” [cf. Direito Civil
Brasileiro, IV Volume, Saraiva, 2007, pág. 359].
Em outras palavras, “O mero dissabor não pode ser alçado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-13.2018.8.26.0004 -Voto no
4
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”
[cf. STJ, REsp. no 215.66 RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.
un., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, J. 21/6/01] . Também já foi decidido
que “Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral” [cf. STJ, REsp. no 303.396 PB, 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Barros Monteiro, j. 5/11/02].
Ainda que o autor tenha despendido seu tempo e
enfrentado o aborrecimento de solucionar a questão em tela, não há que se
falar em danos morais.
Isso porque a cobranças efetuadas pelo réu não resultaram
na inscrição indevida do nome do requerente nos cadastros de
inadimplentes, não havendo assim que se falar de lesão a direito da
personalidade.
Nessa ordem, não havendo mácula, não há que se falar
em danos morais, como se pronunciou essa c. Câmara de Direito Privado
em outras oportunidades, como a que se cola:
“É verdade que a dívida cobrada já estava quitada, porém, não há
demonstração de que o fato tenha causado tamanho abalo na pessoa dos autores a ponto
de exigir a referida reparação. Não se nega que tenha havido uma decepção, um
desconforto, entretanto, seu nome jamais foi incluído em órgãos de proteção ao crédito.
Destarte, o fato produziu apenas a sensação de desconforto ou aborrecimento, mas sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-13.2018.8.26.0004 -Voto no
5
lesão da personalidade moral que se traduz por dor intensa, elevada vergonha, injúria
moral etc. No caso concreto destes autos, em nenhum momento a imagem, a honra e o
prestígio do recorrente foi abalado junto à comunidade” [Apel. no
9220923-03.2006.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ademir Benedito, j. 22.10.08].
Assim, inexistindo a inscrição do nome do autor no rol de
inadimplentes, esse não experimentou qualquer restrição ao seu crédito ou
qualquer outra espécie de dano a um de seus direitos da personalidade.
O consumidor não sofreu cobrança vexatória ou qualquer
outra medida que implicasse afronta à sua honra, imagem ou outros
direitos da personalidade.
Sob esse enfoque, não há que se falar em dano moral. Os
problemas enfrentados pelo autor constituem mero dissabor cotidiano,
incapaz de ensejar o dever de reparação.
Também incabível a condenação da ré à restituição em
dobro do valor indevidamente cobrado.
A repetição do indébito dos valores descontados é devida
na forma simples.
Isso porque há, no caso, a hipótese do engano justificável,
de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC: “O consumidor cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-13.2018.8.26.0004 -Voto no
6
em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável”.
Neste sentido, o entendimento do Ministro Herman
Benjamin: “ao revés do que sucede com o regime civil, há necessidade de que o
consumidor tenha, de fato, pago indevidamente. Não basta a simples cobrança” [cf.
Manual de Direito do Consumidor, ed. RT, 3a Edição, p. 274].
E a jurisprudência do STJ: “Seja qual for o entendimento a
respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente hipótese, o próprio
Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança extrajudicial indevida, o que
afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. [...] Não é cabível a aplicação do
art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque aquele exige a cobrança
injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação judicial, além da ocorrência de má-
fé do pretenso credor” [cf. STJ REsp no 872666-AL, rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 14.12.06].
Não havendo prova de má-fé do banco réu e
considerando a existência de engano justificável, a repetição dos valores
deve-se dar na forma simples, como aponta a jurisprudência pacífica do e.
Superior Tribunal de Justiça:
[a] “(...) Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova
inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida (...)” [STJ, AgRg no
AREsp 97.416/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-13.2018.8.26.0004 -Voto no
7
09.10.2017];
[b] “(...) A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de
que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando
demonstrada a má-fé do credor (...)” [STJ, AgRg no AREsp 539.237/RS, rel.
Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 02.06.2017].
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença de Primeiro
grau.
Por fim, diante da parcial procedência da demanda, não há
o que se modificar na distribuição das verbas de sucumbência.
Assim, arcarão as partes igualmente com as despesas do
processo, bem como pelos honorários advocatícios, que ora são majorados
ao patamar de 15% do valor atualizado da causa, sendo vedada a
compensação, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de
Processo Civil.
Anota-se que a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o Juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, nem a
citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015147-13.2018.8.26.0004 -Voto no
8
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica